Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-89.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000815-89.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ROMULO RODRIGUES DE MACEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente RÔMULO RODRIGUES DE MACEDO anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 35193242 e 35710365). Nesse quadro, julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelas requisições de pequeno valor de ID: 30622565 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e da execução remanescentes) e 30622574 (RÔMULO RODRIGUES DE MACEDO - crédito remanescente), com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento, na forma requerida no ID: 35710365. O quantum debeatur restou completamente adimplido pelo DF. O DF é isento de custas processuais. Ao final, arquivem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador